Tribunal: TJDFT
Processo: 0751515-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE.

1 – Penhora. Bem de família. Fiador. Contrato de locação. Acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, o Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, no Tema 1.127, fixou a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” Demonstrado que os agravantes figuram como fiadores em contrato de locação, é possível a penhora do bem de família para saldar o débito exequendo.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

wi